Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-52.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010439-52.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA. - CNPJ: 03.018.253/0004-23 (EMBARGANTE), ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS SCAFF - CPF: 090.198.068-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS -. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Reivindicatória, imitindo o Município Apelado na posse do imóvel reivindicado.

2. Fato Relevante: aclaratórios com fim específico de pré questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais mencionados nas razões dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verificam as alegadas omissões, tendo em vista que todas as teses trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas no acórdão. Na decisão impugnada não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

5. O manejo dos embargos de declaração com a pretensão de ver sanada omissão quanto à análise de dispositivos legais não invocados nas razões da apelação não encontra amparo no art. 1022 do CPC. Prequestionamento implícito configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Rejeito os Embargos de Declaração. Tese de julgamento:
"Para efeitos de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada, não sendo indispensável a menção a dispositivos legais aplicáveis ao caso.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 1022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT.
EDcl 0012368-22.2018.8.11.0004, Relo. Desa., Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso, apontando omissão pela ausência de manifestação de dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento.

Requer que “
sejam sanadas as omissões ora apontadas quanto à violação às disposições normativas federais – quais sejam os artigos 369, 370, 17, 330, inciso III e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 579, 581, 1201, 1202, 1214, 1219 e 1222 do Código Civil - com o fim de que sejam prequestionados.”

Contrarrazões do embargado no Id 241520185, pelo não conhecimento do recurso e caso, conhecido, pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração, apontando omissão quanto à análise dos dispositivos legais que a embargante considera violados, com exclusivo fim de prequestionamento.

Aponta os seguintes dispositivos sobre os quais não houve manifestação no acórdão embargado:

“No que se refere ao direito da Embargada à produção de todas as provas necessárias e ocorrência de cerceamento de defesa, não houve menção aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil; - Em relação à falta de interesse de agir, não houve pronunciamento sobre o disposto nos artigos 17, 330, inciso III e 485, inciso VI do Código de Processo Civil; - Sobre o contrato de comodato e direito da ora Embargada, não houve manifestação expressa sobre os artigos 579 e 581 do Código Civil; - Por fim, no que se refere à condição de possuidora de boa-fé da Embargada e direito ao ressarcimento das benfeitorias por ela realizadas, não houve apreciação do disposto nos artigos 1201, 1202, 1214, 1219 e 1222 do Código Civil.”

Os embargos de Declaração são cabíveis apenas nos casos do art. 1022, do CPC.

O acórdão embargado foi assim

ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - TERRENO DE 60.000M2 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E MÓVEIS EXISTENTES SOBRE O TERRENO E DE COMODATO VERBAL DO TERRENO – INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS POR MODO VERBAL – LOCALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE VALORES – USUFRUTO DAS EDIFICAÇÕES E BENS MÓVEIS E DO PRÓPRIO TERRENO POR MAIS DE 20 ANOS SEM PAGAR FRUTOS AO MUNICÍPIO – OBTENÇÃO DE LUCROS COM LOCAÇÃO DESDE 2007 - VANTAGEM ECONÔMICA MAIOR QUE OS VALORES PAGOS – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DO MUNICÍPIO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado, estando suficientemente instruída a lide, não caracteriza cerceamento de defesa.

A pretensão resistida configura a presença do interesse de agir.

A propriedade do Município do terreno de 60.000 m2 não é impugnada.

A suposta aquisição de imóveis e móveis existente sobre o terreno, sem observância às formalidades para alienação de bens públicos, é inexistente.

Empresa que usufrui das edificações, móveis e do terreno sobre as quais se encontram edificadas há mais de duas décadas.

Locação a terceiros com obtenção de frutos sobre o bem público.

Posse injusta, configurado o direito do Município de imissão na posse.

Ressarcimento de valores pagos e indenização por benfeitorias indevidos, diante do usufruto e obtenção de renda sobre terreno público.

Portanto, as teses de cerceamento de defesa, falta de interesse de agir, a natureza do contrato e o ressarcimento de benfeitorias pleiteado foram

todas devidamente analisadas.

Ressalta-se que nas razões da Apelação não foram invocados os dispositivos legais mencionados nestes aclaratórios, não caracterizando omissão de análise de dispositivos que não foram invocados no recurso de apelação.

Neste sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCERIA PECUÁRIA – EMENDA À INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – EXCESSO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO - QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dosembargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

(N.U 0012368-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Não há, pois, omissão a ser sanada, pois todas as questões foram devida e suficientemente abordadas no acórdão, não havendo necessidade de complemento.

Em se tratando de fim

específico de pré-questionamento, os embargos de declaração devem

ser conhecidos, contudo, rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024